Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701035-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) EMBARGANTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. contra decisão que, em razão da suspensão do feito, não analisou “o pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS-Difal mediante a juntada de apólice de seguro garantia” (ID 36281593). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator